Tribunal: TJSP
Processo: 2248986-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AFASTOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS, DIANTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL AO AGRAVADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA É IRRECORRÍVEL (INADEQUAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO) - MATÉRIA QUE NÃO SE INCLUI NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC NEM É ABARCADA PELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AFASTOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS, DIANTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL AO AGRAVADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA É IRRECORRÍVEL (INADEQUAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO) - MATÉRIA QUE NÃO SE INCLUI NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC NEM É ABARCADA PELA TAXATIVIDADE MITIGADA PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO, CONFORME DECISÃO DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.